Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-71.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014910-71.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 716.573.111-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33, §

4º, da Lei 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da busca pessoal realizada por policiais militares e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso na residência do réu ocorreram em conformidade com os preceitos legais e constitucionais, afastando eventual nulidade
e,

(
ii
) estabelecer se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial, seguida de busca pessoal, decorreu de fundada suspeita, diante do
comportamento nervoso e evasivo
do réu, em local
conhecido
como ponto de droga
, legitimando a diligência com fundamento no art. 244 do Código de Processo Penal.

4.
O ingresso dos policiais na residência foi autorizado expressamente pela irmã do réu, após confissão informal do próprio, inexistindo qualquer indício de coação ou violação ao domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que realizaram a prisão, os quais, segundo orientação pacificada do TJMT e do STJ, possuem presunção relativa de veracidade e são aptos a fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios
.

6.
A forma de acondicionamento da droga, a
quantia
em
dinheiro
fracionado e o local da abordagem são indicativos claros de atividade de mercancia, afastando a tese de uso pessoal e evidenciando o dolo na conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É lícita a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, sobretudo quando precedida de comportamento evasivo em local sabidamente utilizado para tráfico.

O ingresso domiciliar é válido quando autorizado por familiar do acusado e realizado em contexto de flagrante delito, nos termos da Constituição e da jurisprudência do STJ.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014910-71.2021.8.11.0042

APELANTE: ERICK ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública em favor de

Erick Andrade dos Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 33, §

4º, da Lei n. 11.343/2006

(
id.

247708249
)
.

Suscita preliminar de nulidade,
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal efetuada por policiais militares, aduzindo ofensa aos direitos fundamentais à intimidade, à honra e à liberdade

(
id.

247708262
)
.

Quanto ao mérito,
pretende absolvição,
sob os fundamentos de insuficiência de provas e ausência de dolo na conduta
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
(id.

247708264
)
.

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
(id.

255545660
)
.

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem.

Segundo consta dos autos,
no dia 31 de maio de 2021, por volta das 18h20min, na rua Maranguape, bairro Pedregal,
em
Cuiabá/MT, a equipe da Cavalaria realizava patrulhamento tático pelo bairro quando, ao adentrar na referida via pública, avistou o
agora apelante
em frente a uma residência aparentemente abandonada.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o
apelante
teria demonstrado visível nervosismo, motivo pelo qual foi realizada a abordagem e a subsequente busca pessoal.

Na ocasião, foram localizadas
em seu
bolso oito porções de substância análoga à maconha, bem como a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais), em cédulas de pequeno valor.

Prosseguindo com as diligências, os policiais efetuaram buscas nas imediações do imóvel abandonado, onde encontraram, ocultos em um monte de areia, nove porções adicionais da mesma substância e mais R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em diálogo com os agentes, o
apel
ante teria
declar
ado
espontaneamente que em sua residência haveria outros entorpecentes. A guarnição se deslocou, então, até o local indicado, onde foram apreendidas dez porções adicionais de substância semelhante, acondicionadas em um cômodo em construção, nos fundos do imóvel.

Ao todo, foram recolhidas vinte e sete porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, totalizando 48,92g (quarenta e oito gramas e noventa e dois centigramas).

O laudo pericial atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L
. (maconha
)
.

Em juízo,
os
policiais militares que participaram da prisão em flagrante — foram coerentes, firmes e convergentes em seus depoimentos, reforçando os elementos já constantes no inquérito policial.

O policial
Luann
Patrick de Souza Neves relatou que, durante patrulhamento de rotina pela região do bairro Pedregal, a guarnição deparou-se com o réu em frente a uma residência aparentemente abandonada.

Diante do nervosismo por ele demonstrado ao avistar a viatura, decidiram abordá-lo. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de substância análoga à maconha e
quantia em dinheiro
trocado em seus bolsos.

Na sequência, realizaram varredura no entorno e, nas proximidades — especificamente, em um monte de areia —, localizaram mais porções do mesmo entorpecente e nova
quantia em dinheiro
.

Ainda durante a abordagem, a irmã do
apelante
compareceu ao local, momento em que o próprio acusado confessou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Assim, c
om a anuência
d
e

familiar
do recorrente
, os policiais deslocaram-se até o imóvel, onde localizaram, em um cômodo nos fundos, outras porções da mesma droga, acondicionadas de forma semelhante àquelas apreendidas anteriormente.

O policial Allan Christian de Souza, por sua vez, confirmou integralmente o relato de seu colega, acrescentando que o local em que se deu a abordagem é conhecido por ser zona de tráfico de entorpecentes, sendo comum que os envolvidos mantenham parte da droga consigo e ocultem o restante nas proximidades.

Confirmou, ainda, que o comportamento do réu ao perceber a aproximação da viatura foi típico de quem busca evadir-se da fiscalização, demonstrando nervosismo e tentativa de evasão.

Destacou, por fim, que a embalagem das drogas encontradas com o réu, no monte de areia e na residência era idêntica — inclusive quanto à linha utilizada no lacre e ao tipo de sacola plástica —, reforçando o vínculo entre todo o material apreendido e a atuação do acusado.

Diante deste quadro fático apresentado, em que pese a irresignação defensiva
,
tenho que a
tese
preliminar
não
encontra sustentação
.

Conforme restou sobejamente demonstrado nos autos, os policiais militares encontravam-se em patrulhamento ordinário no Bairro Pedregal, local sabidamente conflagrado pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o recorrente em frente a uma residência abandonada, adotando comportamento visivelmente suspeito e demonstrando nervosismo incomum ante a aproximação da guarnição, circunstância que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 08 (oito) porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em cédulas de pequeno valor, sugerindo atividade de mercancia.

Prosseguindo na diligência, os policiais localizaram outras 09 (nove) porções de maconha em um monte de areia próximo, e, mediante autorização expressa da irmã do acusado,
Damares
Andrade, adentraram a residência, onde encontraram mais 10 (dez) porções da mesma substância.

Portanto
,
como visto,
a
busca pessoal se deu diante de fundada suspeita decorrente do comportamento atípico e evasivo do
apelante
, em local sabidamente frequentado por traficantes, o que legitima a intervenção policial nos moldes do art. 244 do Código de Processo Penal.

A posterior busca domiciliar, por sua vez, foi precedida de autorização da irmã do acusado, conforme relatado de forma uníssona pelas testemunhas, e decorreu da confissão informal de que naquele imóvel havia mais entorpecentes.

Assim,
a entrada no domicílio foi realizada
, estando
o
recorrente
e
sua
irmã
,
presentes, sem qualquer indício de coação, o que confere plena legalidade à diligência, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O crime de tráfico de drogas, como se sabe,
possui natureza permanente, de modo que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a permanência, sendo lícito o ingresso domiciliar na hipótese de flagrante delito, conforme disposto no art. 303 do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Neste contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a busca pessoal fundada em suspeita razoável, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, mormente quando precedida de elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita de prática delitiva
.

Ademais, o ingresso domiciliar, como bem delimitado na sentença, ocorreu mediante autorização de familiar, estando ausente qualquer ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Outrossim
,
a suspeita
inicial
restou confirmada pela apreensão de
mais porções de drogas
, bem como
certo quantidade de

dinheiro
trocado
, de tal modo que
o ingresso dos policiais na residência estava amparado por situação de flagrante delito, sendo desnecessária a obtenção de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a atuação policial observou os limites legais e constitucionais
, mormente porque

o
ingresso no imóvel deu-se em situação de flagrante delito e diante de fundada suspeita, legitimando a diligência e
, por conseguinte,
afastando qualquer violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA REJEITADA
.

É como voto
.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob os fundamentos de insuficiência de provas e ausência de dolo na conduta atribuída ao acusado.

Entretanto, novamente, não merece acolhimento a pretensão defensiva.

A materialidade delitiva restou incontroversa, conforme se extrai do Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2021.76158-01, o qual constatou que as 27 (vinte e sete) porções de material vegetal apreendidas (massa total de 48,92g) testaram positivo para Cannabis sativa L., substância de uso proscrito no território nacional, conforme as listas F2 e
E
da Portaria n. 344/ANVISA.

A autoria, por sua vez, está sobejamente demonstrada, especialmente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares
Luann
Patrick de Souza Neves e Allan Christian de Souza, que narraram as circunstâncias da abordagem, a apreensão da droga e a posterior confissão informal do acusado quanto à existência de mais entorpecentes em sua residência.

Cumpre salientar que, conforme pacificado pela jurisprudência desta Côrte e do STJ, os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais, são dotados de presunção relativa de veracidade, e são aptos a fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios
.

No mesmo sentido, orienta o Enunciado 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual: “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No presente caso, a forma de acondicionamento da droga (porções fracionadas e idênticas), a
quantia em dinheiro
trocado e o comportamento suspeito do apelante
, em local sabidamente como ponto de droga,
são elementos que convergem para a configuração inequívoca do tráfico de drogas, afastando a tese de uso próprio ou de inexistência de dolo.

Como se sabe
, a forma de embalagem, a localização da droga e outros elementos objetivos são suficientes para caracterizar a finalidade comercial da conduta:

Assim, a prova é segura, coesa e uníssona no sentido de que o recorrente mantinha consigo substância entorpecente para fins de mercancia, estando corretamente tipificada sua conduta no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com incidência do §4º pela primariedade, bons antecedentes e a não dedicação habitual à atividade criminosa.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025